Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou procedente a pretensão contida na inicial para exonerar o alimentante da obrigação alimentar instituída em favor dos alimentandos, fixada no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a obrigação do autor/apelado de prestar alimentos em favor dos réus/apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor. Ainda, de acordo com a tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ: “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional”.
4. Apesar de os alimentandos terem alcançado a maioridade civil e encontrarem-se empregados, estão matriculados em curso de ensino superior, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e, também, para custeio de despesas usuais, sobretudo diante da insuficiência das remunerações auferidas.
5. Em relação às possibilidades do autor/alimentante, não há, nos autos, elementos que demonstrem a diminuição da sua capacidade financeira a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos até a conclusão do curso de ensino superior pelos réus.
6. Ausente comprovação de alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, imperiosa a reforma da r. sentença para manter a pensão anteriormente estipulada, até a conclusão da formação profissional dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.